Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-74.2024.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-74.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 344.677.181-68 (APELANTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), MARCOS GUIMARAES DONZELLI - CPF: 481.962.311-72 (APELANTE), MOACIR BONETE DA CRUZ - CPF: 517.638.699-20 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), BARBARA DOS SANTOS LIMA - CPF: 414.781.908-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONSTRUÇÃO PRIVADA DE RAMAL DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA RECONHECIDA – TERMO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE – CONCLUSÃO DA OBRA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“No caso, inexistindo ajuste, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento é a data da incorporação da rede elétrica construída pelo particular ao patrimônio da concessionária, coincidente com a conclusão da obra. Precedentes do STJ. (TJ-MT 00005919020118110099 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Prescrição implementada, no caso concreto, ante a aplicação do prazo vintenário, à luz do que preconiza o Código Civil de 1916.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ APARECIDO DA SILVA e outros visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Reclamação Cível nº 1000573-74.2024.8.11.0009, proposta em face de ENERGISA S. A., julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em virtude da ocorrência da prescrição em relação à pretensão de ressarcimento, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em 10% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98, §3º do CPC. (Id. 250593186).

Em suas razões de Id. 250593192, os apelantes defendem a inocorrência da prescrição, sob a alegação de que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da devida incorporação da rede elétrica ao patrimônio da companhia de energia e não da data de energização da rede.

Menciona a ausência de documento comprobatório do ato de incorporação, sendo este ônus da apelada.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, com a condenação da apelada ao ressarcimento dos valores empregados na construção da rede elétrica.

As contrarrazões aportaram, ao Id. 250593194, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Da prescrição.

Cinge-se dos autos que os apelantes JOSÉ APARECIDO DA SILVA e outros ajuizaram ação de indenização contra Energisa S.A., visando o ressarcimento dos gastos que tiveram com a instalação de energia elétrica em sua propriedade rural, no valor atualizado de R$192.226,67 (cento e noventa e dois mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), por terem adquirido todos os materiais necessários por conta própria.

O Magistrado
a quo
sob o fundamento de que a eletrificação rural ocorreu em 2001 e a demanda apenas foi ajuizada em 2024, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição vintenária, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignados, os apelantes defendem a não ocorrência da prescrição, sob a alegação de que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da devida incorporação da rede elétrica ao patrimônio da companhia de energia.

Por fim, pleiteia pela reforma da r. sentença, para que seja afastada a prescrição, com a condenação da apelada ao ressarcimento dos valores empregados na construção da ree elétrica, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a r. sentença não merece reparo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigma repetitivo, pacificou o entendimento nestes termos:

“FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de "CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO"); (ii) pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de "TERMO DE CONTRIBUIÇÃO"). 1.2.) No primeiro caso (i), "prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002" ( REsp 1.063.661/RS , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010); 1.3.)
No segundo caso (ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.
(...)3. Recurso especial a que se dá provimento.” ( REsp n. 1249321/RS , 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.04.2013 – negritei).

Não destoa de tal raciocínio a Súmula 547 do STJ,
in litteris
:

“Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028”.

In casu
, pelo que se denota dos autos, não há previsão contratual de ressarcimento aos autores dos valores empregados na construção da rede elétrica em comento, de modo que deve ser considerada a data da incorporação como termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Isso porque, o enriquecimento ilícito da concessionária de energia, em casos tais, se configura no momento em que a referida empresa incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica particular, uma vez que há o aumento do ativo de um, bem como a diminuição do passivo do outro.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PRESCRIÇÃO. DATA DA INCORPORAÇÃO DA REDE. REEXAME DE PROVA.1. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).2. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp n. 280.216/SP , 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.02.2014 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.1. É do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica da parte recorrida que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito, com aumento do ativo da recorrente e diminuição do passivo do recorrido, devendo ser este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional. Precedentes.2. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que a construção da rede teria ocorrido em 2001, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 969.329/MS , 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.10.2016)

Quanto ao termo da incorporação, resta incontroverso nos autos que a construção da rede de energia elétrica pelos autores, como também o início de sua utilização (conclusão da obra) ocorreu no ano de 2001, razão pela qual andou bem o Julgador
a quo
ao utilizar este o marco inicial do prazo prescricional.

No ponto, a legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 11, da Resolução 250/2007 da ANEEL, vigente à época, elucida qualquer dúvida que por ventura possa existir,
in verbis
:

“Art. 11.
Os bens e instalações oriundos das obras
de que trata esta Resolução
deverão ser
cadastrados
e
incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora,

quando da respectiva conclusão,
contabilizando-se em contas especiais os valores da correspondente participação financeira do consumidor, conforme o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução nº 444, de 2001” (negritei).

Neste sentido, seguem os precedentes desta Câmara Cível:

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE – CONCLUSÃO DA OBRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, inexistindo ajuste, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento é a data da incorporação da rede elétrica construída pelo particular ao patrimônio da concessionária, coincidente com a conclusão da obra. Precedentes do STJ.Na forma do art. 206, § 3º, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação de ressarcimento.A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.”
(TJMT. RAC n. 1000353-40.2019.8.11.0013, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 26.05.2021).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE – CONCLUSÃO DA OBRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, inexistindo ajuste, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento é a data da incorporação da rede elétrica construída pelo particular ao patrimônio da concessionária, coincidente com a conclusão da obra. Precedentes do STJ. Na forma do art. 206, § 3º, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação de ressarcimento. A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.
(TJ-MT 00005919020118110099 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021).

Desse modo, concluída a obra em 2001, data em que também se operou a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da empresa de energia, e a demanda proposta somente em 2024, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a implementação da prescrição do direito autoral.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025